Tribunal: TJES
Processo: 5001912-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001912-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: SONIA RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Há registro nos autos de que a exequente, requerida na fase de conhecimento, ora agravada, continuou pagando as parcelas vincendas no financiamento objeto da controvérsia, o que seria suficiente para afastar a mora e comprovar que não há débito a ser compensado.

2. Não se admite o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de direito à compensação, sem que tenham sido oportunamente juntado documentos e planilhas de cálculo suficientes para o seu reconhecimento, nos termos do art. 524, § 3º, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação de valores.

Em suas razões recursais (ID 7310145),
BANCO ITAUCARD S.A
afirma que haverá enriquecimento ilícito por parte de
SONIA RODRIGUES GOMES
, uma vez que não realizou o pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária, o que resultou na interposição da ação de busca e apreensão, sendo que até a presente data o contrato não foi adimplido, restando um saldo devedor no valor de R$ 18.776,49.

Decisão (ID 7451572) indeferindo a liminar recursal.

Contrarrazões (ID 7473160) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada, no que tange a pretensão de compensação:

[...]
Por fim, a respeito da aventada compensação de valores, tenho que melhor sorte também não assiste ao impugnante.

É que, analisando o caderno processual, verifico que a requerida, ora exequente, pagou as parcelas vincendas do financiamento e não está em mora, ou seja, não está em débito com o banco
.

Logo, não haveria que se falar, a meu juízo, em qualquer sorte de compensação.

Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade da multa prevista no art. 3, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 e o excesso de execução. [...]

Como se depreende, há registro nos autos de que a exequente, requerida na fase de conhecimento, ora agravada,
SONIA RODRIGUES GOMES
, continuou pagando as parcelas vincendas no financiamento objeto da controvérsia, o que seria suficiente para afastar a mora e comprovar que não há débito a ser compensado.

Em qualquer caso, como se sabe, o Código de Processo Civil, ao disciplinar a impugnação ao cumprimento de sentença, estabeleceu expressamente a obrigação do executado de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, quando alegar excesso de execução:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar
:

[...] V -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

[...] § 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

A esse respeito, vejamos os seguintes julgados, que são claros ao atestar que, em impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada tem o ônus de demonstrar de forma objetiva o valor que entende devido, inclusive com apresentação de memorial do seu cálculo:

[...] 2.
A impugnação ao cumprimento de sentença que versar sobre excesso de execução exige a demonstração pelo impugnante, de forma clara e objetiva, não só do valor que entende como correto, como também a apresentação de memória do cálculo correspondente, no momento da interposição, e das razões pelas quais entende não estar a apuração apresentado pelo exequente em conformidade com o julgado (art. 524, § 4º, CPC)
. 3.
Não se admite o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de direito à compensação, sem que tenham sido oportunamente juntado documentos e planilhas de cálculo suficientes para o seu reconhecimento, nos termos do art. 524, § 3º, do CPC.
[...] (TJ-PR - AI: 00453332720188160000 PR 0045333-27.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 25/07/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MERA MENÇÃO AO VALOR QUE ENTENDE CORRETO, SEM APONTAR ESPECIFICAMENTE QUAIS OS EQUÍVOCOS
.
Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável
, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 01923382620198090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2019)

Ora, no caso concreto, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 33524781), o
BANCO ITAUCARD S.A
fez menção meramente genérica à pretensão de compensação, sem que tenha havido apresentação de demonstrativo de cálculo.

Isto é, a pretensão de compensação de valores se deu com base em suposto saldo devedor que não restou comprovado, sendo inclusive expressa a manifestação no sentido de que “
o valor a ser restituído deve ser objeto de cálculo pelo contador judicial, para que as devidas atualizações sejam realizadas, para então ser realizado a compensação de valores
”.

Logo, não foi cumprida a obrigação de juntada de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, tendo a instituição financeira apenas argumentado pela subtração do saldo devedor, sem acostar qualquer prova que evidencie que realmente existe valor a ser adimplido pela agravada.

Neste ponto, ressalto que a planilha de cálculo a que faz menção a parte agravante se resume à que fora apresentada ainda na petição inicial da fase de conhecimento (ID 12388230 - 27/02/2022), a qual, por óbvio, encontra-se desatualizada.

Outrossim, não se pode perder de vista que, em se tratando de eventual saldo devedor decorrente de alienação fiduciária, o ônus da prova compete à instituição financeira, que além de ter a facilidade para comprovação do débito supostamente em aberto, tem a obrigação de apresentar provas constitutivas do seu direito em impugnação ao cumprimento de sentença.

Finalmente, tenho por bem afastar a pretensão apresentada em sede de contrarrazões, de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, considerando a ausência de prova cabal do dolo no agir processual:

[...]
Ausência de dolo para caracterização de litigância de mé-fé.
Multa afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300859559; Ac. 4267/2024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJSE 23/02/2024)

[...]
Não há amparo legal para a condenação da CEF por litigância de má-fé, uma vez que a boa-fé processual se presume e não restou comprovado o dolo do litigante ou atuação intencionalmente desleal, temerária ou procrastinatória
. (TRF 4ª R.; AC 5033673-87.2014.4.04.7200; SC; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 03/04/2019; DEJF 05/04/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO ITAUCARD S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 16:06:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51500107062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.